Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-12.2023.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800490-12.2023.8.14.0068

APELANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

APELADO: RAFAELLE DE ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RESIDÊNCIA NA ÁREA DA COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MICROÁREA POR ATO INFRALEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Augusto Corrêa contra decisão monocrática que, em apelação cível originária de mandado de segurança, manteve sentença concessiva da ordem para determinar a imediata nomeação da impetrante no cargo de Agente Comunitário de Saúde – ESF Araí, microárea Porto do Campo, com imposição de multa diária e cominação de responsabilização do gestor em caso de descumprimento. A controvérsia gira em torno da legalidade da desclassificação da candidata por suposta ausência de residência em microárea específica, embora domiciliada na área da comunidade abrangida pela equipe de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de residência em “microárea” específica, prevista apenas em ato administrativo e edital do certame, pode prevalecer sobre a exigência legal de residência na área da comunidade prevista no art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006, para fins de investidura no cargo de Agente Comunitário de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.350/2006 exige, expressamente, que o Agente Comunitário de Saúde resida na “área da comunidade em que atuar”, não havendo previsão legal de subdivisão em microáreas como critério de habilitação.

A Administração Pública não pode, por ato infralegal ou editalício, criar requisito adicional àquele previsto em lei federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A subdivisão territorial em microáreas, de natureza administrativa, não possui respaldo normativo para restringir o direito à nomeação de candidata que comprove residência na área da comunidade abrangida pela ESF correspondente.

O agravo interno não apresenta fundamentos novos, tampouco demonstra erro material, omissão ou distinção jurídica apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

A alegação de ausência de prova pré-constituída não se sustenta, pois o documento questionado pelo Município não afasta a conclusão já firmada quanto à comprovação da residência na área da comunidade.

Inexistem elementos concretos que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, diante da ausência de probabilidade de provimento e do caráter genérico do risco alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de residência em microárea específica, prevista apenas em edital ou ato administrativo, não pode prevalecer sobre o critério legal de residência na área da comunidade em que o agente comunitário de saúde irá atuar, conforme dispõe o art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e não pode criar, por meio de normas infralegais, restrições não previstas em lei para investidura em cargo público.

A comprovação de residência na área da comunidade é suficiente para o atendimento do requisito legal, sendo indevida a desclassificação com base em critério territorial não previsto na legislação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI nº 0815639-58.2023.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800490-12.2023.8.14.0068.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA.

AGRAVADA: RAFAELLE DE ALMEIDA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Augusto Corrêa contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível originária de mandado de segurança, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que confirmou a liminar e determinou a imediata nomeação da impetrante no cargo de Agente Comunitário de Saúde – ESF Araí, microárea Porto do Campo, sob multa diária (limitada), além de cominação de responsabilização do gestor em caso de descumprimento.

Na decisão agravada, assentou-se, em síntese, que a controvérsia recursal reside na legalidade da desclassificação da candidata por suposta ausência de residência na “microárea Porto do Campo”, concluindo-se que a Lei Federal nº 11.350/2006 exige residência na área da comunidade, não autorizando restrição adicional por subdivisão em microáreas prevista apenas em atos administrativos/editalícios, invocando-se precedente do STJ sobre a distinção entre “área geográfica” e “área da comunidade” e a irrelevância de microrregiões administrativas para fins de investidura.

No agravo interno, o Município sustenta, em suma: (i) presunção de legitimidade do ato administrativo; (ii) ausência de prova pré-constituída apta a lastrear o mandado de segurança, afirmando que a impetrante não teria comprovado, de modo formal e tempestivo, a entrega de comprovante de residência, criticando documento intitulado “Comprovante de Entrega de Documentos” (ID 25723384) por ausência de elementos de autenticidade; e (iii) reitera a tese de que a Administração pode delimitar área de atuação e exigir residência vinculada à microárea.

Requer, ainda, atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, para sustar os efeitos imediatos da decisão monocrática, suspendendo convocação e nomeação até julgamento colegiado, alegando risco de descontinuidade do serviço, insegurança e impactos financeiros.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, defendendo ter sido aprovada em 1º lugar e residir na área abrangida pela ESF correspondente, afirmando inexistir respaldo legal para subdivisão em microáreas, e requerendo, ao final, majoração de honorários e multa por litigância de má-fé.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O agravo interno é o meio adequado para impugnar decisão monocrática do Relator (CPC, art. 1.021), razão pela qual dele se conhece.

O Município postula a concessão de efeito suspensivo para paralisar os efeitos da decisão monocrática, invocando o art. 995, parágrafo único, do CPC, e alegando risco administrativo/financeiro e necessidade de exoneração de servidor em exercício.

Todavia, a atribuição de efeito suspensivo exige, cumulativamente, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, não bastando alegações genéricas de inconveniência administrativa.

No caso, não se evidencia probabilidade de provimento, pois o agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar, de maneira concreta e específica, a ratio decidendi da decisão agravada: a inexistência, na Lei nº 11.350/2006, de requisito de residência em microárea, sendo insuficiente a previsão editalícia/administrativa para criar restrição não contemplada em norma federal.

Além disso, o risco apontado (eventual reorganização interna do serviço e gestão de pessoal) integra a esfera ordinária de cumprimento de decisão judicial e não se sobrepõe, em princípio, à tutela jurisdicional já reconhecida em sentença confirmada em sede monocrática, sobretudo quando se trata de provimento de vaga pública decorrente de classificação em certame. A suspensão, por sua vez, potencializa dano à candidata, ao postergar a eficácia do comando judicial.

Assim, indeferem-se os efeitos suspensivos postulados.

No mérito a controvérsia, tal como delimitada na decisão agravada, cinge-se à legalidade da desclassificação por ausência de residência na microárea “Porto do Campo”, relativamente ao cargo nº 020 da ESF Araí.

A decisão monocrática, em linha com a sentença, assentou interpretação conforme a Lei nº 11.350/2006: o art. 6º, I, exige que o ACS resida “na área da comunidade em que atuar”, desde a publicação do edital, ao passo que a competência do ente federativo para definir “área geográfica” não autoriza impor condição mais restritiva do que a legal, por simples subdivisão administrativa interna (microáreas).

Neste sentido segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RESIDÊNCIA EM ÁREA DE ATUAÇÃO. MICROÁREA. INTERPRETAÇÃO DA LEI 11.350/2006. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia reside em determinar se a decisão de primeira instância, que concedeu a medida liminar em favor do agravado e determinou sua imediata nomeação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde - ASC – ESF (Equipe Saúde da Família) – Aturiai II, foi correta ou não;

2. O agente comunitário de saúde deve residir na área da comunidade em que atuar, conforme estabelece o art. 6º, I, da Lei 11.350/2006;

3. A subdivisão em microáreas, não prevista na lei, não pode ser utilizada para desclassificar candidato aprovado que comprove residência na área da comunidade de atuação.
Jurisprudência do STJ;

4. O edital do certame não pode criar restrições não previstas em lei, sob pena de violar os princípios da legalidade e da igualdade;

5. Recurso desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815639-58.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 )

O agravo interno, entretanto, limita-se a reiterar a tese já enfrentada e rejeitada (vinculação à microárea), sem demonstrar erro de direito, omissão decisiva ou distinção relevante apta a modificar o entendimento adotado.

No ponto em que o Município invoca ausência de prova pré-constituída, com crítica ao “Comprovante de Entrega de Documentos” (ID 25723384), sustentando que não conteria elementos formais (brasão, assinatura identificável, carimbo, protocolo etc.), tem-se que a argumentação não desloca o fundamento nuclear do decisum.

Isso porque: (a) o ponto central não é a “microárea” como requisito, mas a residência na área da comunidade, prevista em lei federal; e (b) a própria decisão agravada consignou que a candidata demonstrou residência na área de abrangência da ESF correspondente, circunstância reforçada também nas manifestações defensivas.

Assim, ainda que se examine a crítica documental formulada pelo Município, o agravo interno não demonstra, de modo suficiente, que inexistiria prova idônea da residência na área de abrangência da comunidade atendida, nem que a Administração poderia substituir o critério legal (comunidade) por critério infralegal (microárea), restritivo e não previsto em lei.

Em suma, ausente impugnação efetiva aos fundamentos determinantes da decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum, com o desprovimento do agravo interno.

Ante ao exposto, CONHEÇO do agravo interno, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026